Tribunal: TJES
Processo: 0003697-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003697-31.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANA SILVA PACHECO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR E PATRIMONIAL. IDONEIDADE INTIMIDATÓRIA DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE TEMOR EFETIVO. DELITO FORMAL QUE SE CONSUMA COM A EXTERIORIZAÇÃO DE PROMESSA CAPAZ DE INCUTIR FUNDADO TEMOR. ESTADO DE EXALTAÇÃO QUE NÃO EXCLUI O DOLO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO FÁTICA NÃO CONFIGURADA ANTE A MANUTENÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38
e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FABIANA SILVA PACHECO em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-la pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal. A condenação decorre de ameaças proferidas contra sua tia no dia 17 de novembro de 2022, ocasião em que a apelante prometeu atear fogo na residência e matá-la com uma faca. Ato contínuo, foi imposta à recorrente a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas sob o argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima e de seu cônjuge, pessoas supostamente parciais ante a existência de conflito patrimonial entre as partes. Argui, outrossim, a ocorrência de inovação fática indevida quanto à menção de um incêndio posterior e a ausência de dolo por se tratar de palavras proferidas em momento de exaltação. Por fim, o defensor dativo requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação em grau de recurso.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, asseverando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas e que o crime de ameaça se consuma com a simples idoneidade da conduta em gerar temor.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso de Apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, uma vez que se revela cabível e as partes são legítimas, demonstrando-se o necessário interesse na reforma da decisão acompanhado da prova de tempestividade.

No que concerne ao preparo, observo que a apelante é assistida por defensor dativo nomeado pelo Juízo de origem, circunstância que autoriza o deferimento da assistência judiciária gratuita ante a presunção de hipossuficiência econômica que motivou o auxílio estatal, dispensando-se o recolhimento das custas processuais.
DEFIRO
, portanto, a Gratuidade Judiciária.

Satisfeitos os pressupostos legais, não vislumbro óbices ao conhecimento do recurso, razão pela qual recebo a insurgência em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 82 da Lei nº 9.099/95, e dele conheço.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório e da presença do elemento subjetivo necessário à configuração do crime de ameaça, haja vista que a defesa sustenta a fragilidade das provas em razão do contexto de animosidade familiar e patrimonial entre as partes.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada nos autos, consubstanciada no Boletim Unificado nº 49438922 (pp. fls. 03/07) e pela prova oral colhida em audiência virtual realizada no dia 11/12/2024 (id 56339215), onde a vítima prestou depoimento firme ao relatar que a apelante prometeu atear fogo em sua residência e matá-la com o uso de uma faca, narrativa integralmente corroborada pela testemunha José Paulo Pinto, o qual presenciou a conduta e confirmou a veracidade da imputação sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a jurisprudência consolidada, estabelece que a palavra da vítima assume especial relevo probatório em delitos desta natureza, notadamente quando a conduta ocorre no âmbito de relações domésticas e familiares. Portanto, adverso ao alegado pela defesa, o relato do cônjuge da vítima, corrobora a efetiva reação de temor e abalo psicológico, o que evidencia a seriedade e a capacidade intimidatória da conduta da apelante.

Desse modo,
ainda que o Sr. José Paulo Pinto fosse considerado meramente informante, a validade material de seu depoimento, quando em consonância com a reação da vítima, não pode ser sumariamente descartado com o simplório argumento de parcialidade
. O juízo
ad quo
, utilizando-se do princípio do livre convencimento motivado, avaliou a coerência e a harmonia das provas em conjunto, concluindo, de maneira acertada, que os fatos narrados pelo cônjuge e o abalo da vítima constituem prova suficiente e segura para a sentença condenatória.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR DEMONSTRADO PELO REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRECEDENTE. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR, FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
O

crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado
, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).
[grifei]

Sendo assim, diante da análise detida do acervo probatório, o argumento defensivo de inexistência de provas suficientes para a condenação não encontra amparo fático-jurídico, pois o relato firme do cônjuge da vítima, corroborado pelos elementos, provam a autoria e a materialidade delitiva do crime de ameaça de forma inequívoca, o que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

No que tange à natureza do delito, ressalto que o crime previsto no artigo 147 do Código Penal possui caráter formal, consumando-se no exato momento em que o agente exterioriza a promessa de mal injusto e grave com idoneidade para perturbar a tranquilidade psíquica e a liberdade da vítima.

Neste diapasão, a doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Ademais, a tese defensiva de ausência de dolo em razão de "exaltação momentânea" ou discussão familiar não encontra amparo fático-jurídico, pois a promessa de incendiar a moradia e atentar contra a vida foi proferida de modo verossímil e em tom agressivo, por isso revela-se inafastável o
animus
de intimidar. Ainda que se considere o possível descontrole emocional da apelante no momento dos fatos, tal situação não se presta como escusa absolutória para afastar o dolo ou a imputabilidade penal, conforme disposto no artigo 28, inciso I, do Código Penal, razão pela qual deverá responder pelos seus atos quando a promessa de mal é proferida de modo grave e idôneo a causar receio.

Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça, a palavra da vítima, quando firme e coerente, é prova suficiente para a condenação, mormente quando não confrontada por outras evidências.
O estado de ira, descontrole emocional ou embriaguez voluntária não exclui o dolo do crime de ameaça nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28 do Código Penal
. O tipo penal do desacato (art. 331 do CP), embora recepcionado pela Constituição Federal, é incompatível com o art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, devendo ser afastado por meio do controle de convencionalidade, o que resulta na absolvição por atipicidade da conduta. A utilização de elementos inerentes ao tipo penal, como a gravidade da ameaça ou o temor causado à vítima, para exasperar a pena-base, configura bis in idem. (TJSP; Apelação Criminal 1501035-76.2022.8.26.0477; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/11/2025; Data de Registro: 17/11/2025). (TJSP; ACr 1501035-76.2022.8.26.0477; Praia Grande; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rodrigues Torres; Julg. 17/11/2025).
[grifei]

No que diz respeito à alegação de inovação fática sobre incêndio posterior, constato que tal circunstância foi mencionada apenas para contextualizar a gravidade da situação e o histórico de desavenças, não havendo qualquer violação ao princípio da correlação, uma vez que a condenação recaiu estritamente sobre a ameaça descrita na denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, observo que a sanção foi fixada com estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permanecendo no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção em regime aberto, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, patamar este que atende com eficácia às finalidades repressiva e pedagógica da sanção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
a apelante ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95, tornando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Considerando a necessidade de nomeação de advogado dativo em favor da parte recorrente (ID 18828300), que recaiu sobre o Ilmo. Dr. ELIÉZER DEL PIRO BOF, OAB/ES 23.521, arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)